Tribunal: STJ
Processo: 0001424-58.2006.8.16.0095
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941645 - PR (2025/0183131-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAXIMINO PASTORELLO S.A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO SIDNEY FAZOLO - PR027473
DANIEL CARLETTO - PR041782
MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR035659
RODOLFO PREISLER PEDRO - PR112789
AGRAVADO
: TRIBEK & CIA LTDA
ADVOGADOS
: WILLIAN LUIS RITZMANN STRATMANN - PR057705
ALFREDO PABIS NETO - PR106181
EMENTA

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
RECONHECIDA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRAZO. SUSPENSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte
firmada no sentido de que a promoção de diligências infrutíferas não
suspendem ou interrompem o prazo prescricional.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para
afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, demandaria o reexame de
fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. A incidência da
prejudica a análise da divergência
Súmula no 7/STJ
jurisprudencial alegada.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
11/11/2025
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:44:01
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 8f5722c5-b252-4a08-b935-d87fecd9f623

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941645 - PR (2025/0183131-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAXIMINO PASTORELLO S.A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO SIDNEY FAZOLO - PR027473

DANIEL CARLETTO - PR041782

MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR035659

RODOLFO PREISLER PEDRO - PR112789
AGRAVADO
: TRIBEK & CIA LTDA
ADVOGADOS
: WILLIAN LUIS RITZMANN STRATMANN - PR057705

ALFREDO PABIS NETO - PR106181
EMENTA

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
RECONHECIDA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRAZO. SUSPENSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte
firmada no sentido de que a promoção de diligências infrutíferas não
suspendem ou interrompem o prazo prescricional.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para
afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, demandaria o reexame de
fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. A incidência da
prejudica a análise da divergência
Súmula no 7/STJ
jurisprudencial alegada.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MAXIMINO PASTORELLO S.A. contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim
ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA
MERCANTIL. DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. 1. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. PRAZO DA
PRESCRIÇÃO TRIENAL QUE, NA AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
PELO JUIZ, INICIA-SE APÓS UM ANO DA CIÊNCIA DO CREDOR DA PRIMEIRA
DILIGÊNCIA DE PENHORA INFRUTÍFERA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO
§2°, DA LEI N° 6.830/80. 2. RESP N° 1.604.412 /SC E RESP
ART. 40,
REPETITIVO N° 1.340.553/RS, OS QUAIS SÃO DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA,
CONFORME
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 3.
ART. 927, INCISO III,
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-STJ fl. 410)
Documento eletrônico VDA51616990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:35
Código de Controle do Documento: 9cc01063-7189-434d-95bf-aad40193e61c

No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação do artigo 921, III, § 1o, § 4o e § 4o-A, do Código de Processo
Civil.
Defende que a prescrição intercorrente pressupõe a desídia do credor e que,
na hipótese, não houve suspensão formal do processo nem inércia da exequente, de
modo que o reconhecimento da prescrição contrariou o regime legal.
Além disso, afirma que o termo inicial da prescrição no curso do processo
depende da ciência da primeira tentativa infrutífera, com suspensão por um ano, e que
atos efetivos (citação, intimação ou constrição) interrompem a prescrição, o que foi
desconsiderado pelo acórdão recorrido.
Sem as contrarrazões (e-STJ fls. 476/477), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a prescrição
intercorrente da pretensão autoral, nos seguintes termos:

"(...)
Em análise aos autos de origem, tem-se que o direito material
estava sujeito ao prazo prescricional de 3 (três) anos, tendo em vista tratar-se
de duplicata mercantil.
Acerca do tema, o prazo da prescrição intercorrente se inicia após 1
(um) ano da ciência da primeira tentativa infrutífera de penhora, mesmo que a
execução não tenha sido formalmente suspensa pela ausência de bens
penhoráveis, consoante aplicação analógica do artigo 40, §2°, da Lei n° 6.830
/80.
Ainda, o transcurso do prazo prescricional não é interrompido
/suspenso pela simples manifestação do exequente, devendo existir efetiva
constrição de bens do devedor.
Além disso, o início da fluência do prazo prescricional pode ocorrer
de forma automática e é dispensada a intimação do credor.
Importante ressaltar que o bloqueio de valores irrisórios ou
renunciados pelo credor, inclusive aqueles declarados impenhoráveis, não são
aptos a interromper o transcurso do prazo prescricional, por se tratar de
diligências frustradas.
(...)
No caso, a primeira diligência infrutífera ocorreu referente ao pedido
de bloqueio via BacenJud em 17.01.2018 (mov. 35.1), sendo o exequente
intimado em 27.01.2018, conforme mov. 37 dos autos de origem.
Desta forma, após decorrido um ano, iniciou-se a contagem do prazo
prescricional, em 28.01.2019.
Sendo assim, embora a credora tenha se manifestado no processo
requerendo a realização de diversas diligências, fato é que não houve qualquer
diligência frutífera em todos estes anos de tramitação processual.
Portanto, de fato, é de se reconhecer a prescrição intercorrente que
se deu em 28.01.2022. Some-se a isto, consoante bem pontuado pela MMa.
Magistrada na sentença (mov. a quo 151.1):
Documento eletrônico VDA51616990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:35
Código de Controle do Documento: 9cc01063-7189-434d-95bf-aad40193e61c

'Conforme se extrai do relatório supra, desde a ciência da exequente
acerca da tentativa infrutífera de penhora de bens de propriedade do
executado, em
(ev. 37), passaram-se 6 (seis) anos, 4 (quatro)
27/01 /2018
meses e 8 (oito) dias.
Desta forma, tendo em vista a inocorrência de diligência frutíferas
no feito desde então, é possível concluir que o lapso temporal da prescrição
intercorrente, somado ao prazo máximo de suspensão de 1 (um) ano, já foi
superado em mais de (grifo).2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias.'
(...)" (e-STJ fls. 412/413).

De fato, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte
firmada no sentido de que a promoção de diligências infrutíferas não suspendem ou
interrompem o prazo prescricional.
A propósito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
CUMPRIMENTO DE
SÚMULA No 284/STF.
SENTENÇA.
BENS
PENHORÁVEIS.
LOCALIZAÇÃO.
DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FLUÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. No caso concreto, inviável a pretensão recursal de reconhecimento de
negativa de prestação jurisdicional, pois a recorrente, além de não indicar
violação ao
do Código de Processo Civil, sequer opôs embargos de
art. 1.022
declaração contra o acórdão recorrido perante o Tribunal de origem.
2. O requerimento de diligências infrutíferas não possui força para suspender
ou interromper a fluência do prazo prescricional.
Precedentes.
3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento"
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.914.297/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
5/9/2025.

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA
INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. DISSONÂNCIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Execução de título extrajudicial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a promoção de diligências
infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo
prescricional, tornando a dívida imprescritível.
3. Recurso especial conhecido e provido"
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.207.940/RS,
julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
15/5/2025.

Nesse contexto, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, demandaria o reexame
de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
No mesmo sentido:

"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51616990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:35
Código de Controle do Documento: 9cc01063-7189-434d-95bf-aad40193e61c

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
em recurso especial, em ação de indenização por dano moral, alegando
violação aos arts. 206-A do Código Civil e 921, §§ 4o e 4o-A, do Código de
Processo Civil.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul afastou a prescrição
intercorrente, considerando que o exequente não foi inerte ou desidioso, tendo
adotado as diligências necessárias para a satisfação do crédito. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição intercorrente pode
ser reconhecida na ausência de inércia ou desídia do exequente, considerando
a realização de diligências infrutíferas; (ii) saber se a realização de diligências
infrutíferas tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da
inércia e desídia do exequente, o que não foi verificado no caso em análise.
5. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorria. Súmula n. 83 do STJ.
6. A realização de diligências infrutíferas não interrompe ou suspende o prazo
prescricional, conforme entendimento pacífico do STJ.
7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame do
acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
8. A parte recorrente não demonstrou o devido cotejo analítico para comprovar
o dissídio jurisprudencial, inviabilizando a apreciação do recurso especial com
base na alínea c do
III, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E
art. 105,
TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a
comprovação da inércia e desídia do exequente.
2. A realização de diligências infrutíferas não interrompe ou suspende o prazo
prescricional. 3. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorria, nos
termos da Súmula n. 83 do STJ. 4. O reexame de fatos e provas é vedado em
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
-A; Código de Processo
art. 206
Civil,
§§ 4o e 4o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 921,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.177.441/MT,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
7/4/2025;
AREsp n. 2.728.583/PR,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
"
26/5/2025
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.744.765/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E 211/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Ministro Marco Aurélio Bellizze,
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. O acórdão
recorrido reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente em virtude da
paralisação do feito por mais de cinco anos, sem diligências frutíferas. O
agravante sustentou a não configuração da prescrição por ter promovido
constrições patrimoniais e por ausência de desídia processual. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do processo
executivo por mais de cinco anos, com diligências infrutíferas, caracteriza
prescrição intercorrente; e (ii) determinar se é possível o conhecimento do
recurso especial na hipótese de ausência de prequestionamento dos
dispositivos legais indicados como violados. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem entendeu que, nos termos dos precedentes vinculantes (
e IAC 1.604.412/SC), a prescrição intercorrente se inicia
REsp 1.340.553/RS
automaticamente após um ano da intimação da parte exequente da primeira
tentativa de constrição frustrada, ainda que não haja intimação específica.
Documento eletrônico VDA51616990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:35
Código de Controle do Documento: 9cc01063-7189-434d-95bf-aad40193e61c

4. Constatou-se que a execução permaneceu paralisada por mais de cinco
anos (de
a
, sem qualquer diligência frutífera, o que
27/02/2017
27/02/2022)
enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. A argumentação do agravante demanda reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
6. Os dispositivos legais tidos por violados não foram objeto de debate pela
Corte de origem, o que atrai o óbice da
e inviabiliza o
Súmula 211/STJ
conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.
7. A ausência de alegação de violação ao
do CPC no recurso
art. 1.022
especial impede a incidência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025
do CPC. IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido"
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.690.595/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
13/6/2025.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE

DILIGÊNCIAS

SÚMULA
N.
7/STJ.
INFRUTÍFERAS.
SUNPENSÃO/INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.

ALTERAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
APLICAÇÃO
SÚMULA
N.
83/STJ.
RETROATIVA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não ocorre a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que as
questões recursais foram efetivamente enfrentadas pelo Tribunal de origem,
sendo que não se pode ter como omissa ou carente de fundamentação uma
decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o acolhimento da pretensão
recursal para rever as conclusões do Tribunal de origem acerca da ocorrência
ou não de prescrição intercorrente esbarra no óbice da
pois
Súmula n. 7/STJ,
demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem expressado entendimento segundo o
qual requerimentos para realização de diligências que se mostraram
infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem
interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Incidência da Precedentes.
Súmula n. 83/STJ.
4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a "alteração
jurisprudencial no âmbito desta Corte de Justiça se aplica imediatamente aos
processos em curso, sendo possível a retroatividade do novo entendimento
jurisprudencial por não se tratar de modificação normativa" (AgInt no AgInt nos
E Dcl no AR Esp n. 2.452.234/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
D Je de
.
27/5/2024,
29/5/2024)
5. É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
Agravo interno improvido"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.683.103/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.

Por fim, cumpre atentar que a incidência da
também
Súmula no 7/STJ
prejudica a análise da divergência jurisprudencial alegada.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51616990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:35
Código de Controle do Documento: 9cc01063-7189-434d-95bf-aad40193e61c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.941.645 / PR
Número Registro: 2025/0183131-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008905020258160095
00014245820068160095
00043580320178160095
14245820068160095
43580320178160095 8905020258160095 890502025816009500043580320178160095
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAXIMINO PASTORELLO S.A
ADVOGADOS : MAURÍCIO SIDNEY FAZOLO - PR027473
DANIEL CARLETTO - PR041782
MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR035659
RODOLFO PREISLER PEDRO - PR112789
AGRAVADO
: TRIBEK & CIA LTDA
ADVOGADOS : WILLIAN LUIS RITZMANN STRATMANN - PR057705
ALFREDO PABIS NETO - PR106181
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
Documento eletrônico VDA52418937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:35
Código de Controle do Documento: 61c5b11c-14d6-46e6-8fc7-cb68d9cf0eee

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:35
Código de Controle do Documento: 61c5b11c-14d6-46e6-8fc7-cb68d9cf0eee